Tribunal: STF
Processo: AI 561398
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-30
Data de publicação: 2005-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORMAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
CÓPIA DA CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU OS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.
Peça essencial, nos termos do § 1º art. 544 do CPC,
 com a redação dada pela Lei nº 10.352/2001.
Como sabido, incumbe
à parte agravante indicar as peças a serem trasladadas e também
fiscalizar a correta formação do instrumento, por cuja deficiência
responde.
Agravo desprovido.